Tribunal: TJDFT
Processo: 0705085-36.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SEDE RECURSAL. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SÚMULA 421 DO STJ. EMBARGOS COM FINS DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos declaratórios têm cabimento apenas quando houver contradição, omissão, obscuridade e/ou erro material no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC.
2. Não cabe o recolhimento de honorários sucumbenciais decorrentes de condenação da Fazenda Pública quando a causa for patrocinada pela Defensoria Pública, por se tratar de órgão do Estado. Em razão disso, por litigar em desfavor do aludido ente distrital, certo é que os honorários advocatícios são indevidos na espécie, uma vez que a condenação em tal verba caracterizaria confusão entre credor e devedor, levando à extinção da obrigação, conforme art. 381 do CC.
3. O prequestionamento essencial está relacionado à matéria debatida e não ao preceito legal apontado pela parte, frisa-se.
4. Inexistindo qualquer vício a ser sanado e considerando que a via dos embargos de declaração não servem à reapreciação de matéria exaustivamente debatida nem a modificar o resultado do julgamento do apelo, rejeitam-se os embargos aclaratórios.
5. Embargados de declaração rejeitados.